Tribunal: STF
Processo: ADI 1368
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-12-19
Data de publicação: 1995-12-19

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade.
          2. Provimentos da Corregeddoria-Geral do Rio Grande do Sul
sob nºs 19/92, 1/93 e 14/93, impugnados pela Associação dos Notários e
Registradores do Brasil - ANOREG-BR.
          3. Desistência da ação, quanto ao Provimento nº 19/1992,
desacolhida, em face do art. 169, § 1º, do RISTF. Após o ajuizamento da
ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou
estadual (CF, art. 102, I, letra "a"), não cabe ao autor dela desistir.
          4. Não se conhece, desde logo, da ação, relativamente aos
Provimentos nºs 1/1993 e 14/1993, que dispõem sobre a aplicação de leis
federais ordinárias. Se impugnação desses Provimentos couber, tal
sucederá no plano da legalidade e não no da constitucionalidade.
          5. Relativamente ao Provimento nº 19/92, entretanto, a
controvérsia é posta na inicial, em face do art. 5º, LXXIV e LXXVI, da
Constituição. O ato normativo local é questionado diante de normas
constitucionais federais regentes da assistência judiciária e dos
limites da gratuidade quanto à obtenção de certidões. Conhece-se da
ação, no ponto.
          6. Medida cautelar indeferida, quanto ao Provimento nº 19/92,
por não demonstrados a relevância dos fundamentos e o "periculum in
mora", existindo, inclusive, pedido de desistência. A cautela fica
prejudicada na parte em que não conhecida a ação.